Tribunal: TJES
Processo: 5003304-83.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prestação de Serviços à Comunidade; Prestação Pecuniária
Data de julgamento: 2024-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003304-83.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: LUIS CLAUDIO MOREIRA LIMA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.
MANUTENÇÃO DO REGIME ABERTO.
POSSIBILIDADE.
UNIFICAÇÃO DAS PENAS INCABÍVEL. CONDENAÇÃO SUPERVENIENTE. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUBSTITUÍDA POR RESTRITIVAS DE DIREITOS
.
PROGRESSÃO DE REGIME.
MANUTENÇÃO DA LIMITAÇÃO DE FIM DE SEMANA. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DA PENA ALTERNATIVA
. RECURSO PROVIDO.

1.

O c. Superior Tribunal de Justiça, firmou tese no Tema Repetitivo 1106, no sentido de que é vedada a unificação das penas nos casos em que a condenação substituída por pena alternativa é superveniente. Precedente do c. STJ.

2. Na hipótese, o Magistrado unificou as penas de 02 (duas) condenações e, em razão do montante, alterou o regime aberto para o semiaberto, mantendo as penas alternativas. No entanto, não caberia a unificação das sanções privativas de liberdade, uma vez que ambas foram substituídas pelo Juízo da ação penal, tendo tais decisões transitado em julgado. Tampouco, no caso dos autos o regime poderia ter sido alterado para o semiaberto, uma vez que este é incompatível com a execução das penas alternativas.

3. A pena restritiva de direito de limitação de fim de semana foi estabelecida na sentença penal condenatória, cuja decisão transitou em julgado, de modo que ao Juízo da Execução é vedado alterá-la, apenas sendo possível alterar a forma de seu cumprimento, respeitando as peculiaridades do caso concreto. Precedentes do c. STJ.

4. Recurso a que se dá provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
5003304-83.2024.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: LUIS CLAUDIO MOREIRA LIMA
(DPE)
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de
recurso de agravo em execução penal
, interposto pela defesa de
LUÍS CLÁUDIO MOREIRA LIMA
contra a decisão de id. 7672116 – seq. 24.1, proferida pelo MM. Juiz da 7ª Vara Criminal do Juízo de Vitória – Comarca da Capital, que unificou as penas do reeducando em
04 (quatro) anos e
17
(
dezessete
) dia
s
de pena privativa de liberdade
, em regime semiaberto, mas manteve a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, bem como alterou a limitação de fim de semana, por prestação pecuniária.

Nas razões de id. 7672116 – seq. 30.1,
o agravante sustenta que o regime semiaberto é incompatível com a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, bem como que a limitação de fim de semana fixada pelo Juízo da ação penal, não poderia ter sido alterada pela prestação pecuniária pelo Juízo da execução
, especialmente por não possuir o apenado condição financeira para cumpri-la.

Assim,
requer a manutenção do regime aberto e da pena de limitação de fim de semana, a ser cumprida na residência do recorrente
.

Feitas essas considerações, passo à análise do
pedido de
manutenção do regime aberto após a unificação das penas
.

Ao analisar o resumo da situação processual executória do agravante, denoto que ele possui 02 (duas) condenações em seu desfavor nos autos dos processos nºs 0026292-34.2012.8.08.0024 (02 anos e 02 meses de pena privativa de liberdade) e 0003831-88.2019.8.08.0035 (02 anos de pena privativa de liberdade), tendo sido, em ambas, fixado o regime aberto e as penas privativas de liberdade, substituídas por restritivas de direitos.

Em 09 de fevereiro de 2024, o Magistrado procedeu a unificação das penas, que somou o importe de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de pena privativa de liberdade. Contudo, como o agravante já havia cumprido 01 (um) mês e 13 (treze) dias de pena, provisoriamente, restaram
04 (quatro) anos e 17 (dezessete) dias de pena privativa de liberdade a serem cumpridos
.

Em razão do montante fixado, o Magistrado alterou o regime aberto para o semiaberto e manteve as penas alternativas.

Ocorre que, conforme a tese firmada pelo c. Superior Tribunal de Justiça, no
Tema Repetitivo 1106
, é vedada a unificação das penas nos casos em que a condenação substituída por pena alternativa é superveniente, em razão do disposto nos arts. 44, § 5º, do CP e 181, § 1º, “e”, da LEP.

Nesse sentido, cito o precedente do
c. STJ
(REsp n. 1.925.861/SP, relatora
Ministra Laurita Vaz
, Terceira Seção, DJe de
28/6/2022
).

Desse modo, na hipótese dos autos não caberia a unificação das sanções privativas de liberdade, que foram substituídas pelo Juízo da ação penal e cuja decisão transitou em julgado e, tampouco, a alteração do regime para o semiaberto, uma vez que este é incompatível com a execução das penas alternativas.

No que se refere ao pedido de manutenção da pena alternativa de limitação de fim de semana
, tenho que razão assiste à defesa.

No caso em análise, a pena restritiva de direito de limitação de fim de semana foi estabelecida na sentença penal condenatória, cuja decisão transitou em julgado, de modo que ao Juízo da Execução é vedado alterá-la, apenas sendo possível modificar a forma de seu cumprimento.

Nesse sentido, cito outro precedente do
c. STJ
(AgRg no REsp n. 1.988.089/RS, relator Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca
, Quinta Turma, DJe de
13/6/2022
).

Desse modo, deverá o Magistrado restabelecer a pena alternativa de limitação de fim de semana e adequá-la às peculiaridades do caso concreto, de modo que não havendo casa de albergado no Estado do Espírito Santo, a sanção deve ser cumprida na residência do apenado, mediante fiscalização adequada.

Diante do exposto,
DOU
PROVIMENTO
ao recurso, para que seja desfeita a unificação das penas privativas de liberdade, substituídas por restritivas de direitos, mantendo-se o regime inicial aberto, bem como para que seja mantida a pena alternativa de limitação de fim de semana, com as adequações cabíveis.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para dar provimento ao recurso.